Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-13.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
Órgão julgador: IMPETRANTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600510-13.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600103-75.2020.6.16.0139
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som, Mandado
de Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido de liminar, nº 0600510-
13.2020.6.16.0000, impetrado por Márcio Adriano Pauliki e Coligação "União De Forças por Ponta
Grossa, em face do ato coator proferido pela Sra. Juíza Eleitoral da 139ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, tendo como litisconsorte passivo necessário a Coligação "Somos Todos Ponta
Grossa" que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e
julgou procedente a representação, para: a) declarar que em 10/10/20, por volta das 11 horas, os
Representados violaram o disposto no art. 15, §3º da Resolução TSE 23610/2019; b) confirmou a
liminar outrora concedida, para que os Representados se abstenham de utilizar carros de som fora
das hipóteses legalmente previstas, sob pena de:(i) multas individuais de R$10.000,00 para cada
descumprimento verificado;(ii) apreensão do(s) carro(s) de som que viesse a ser utilizado(s) fora
dos parâmetros legais, nos autos de Representação nº 0600103-75.2020.6.16.0139, com pedido
liminar, ajuizada pela Coligação Somos Todos Ponta Grossa em face da Coligação União de Forças
Ponta Grossa e de Marcio Adriano Pauliki, aduzindo que a data de 10/10/20, por volta das 11horas,
na Rua Augusto Ribas, próximo à esquina com a Avenida Marechal Deodoro, região central de
Ponta Grossa, havia carro de som, sem placas de licenciamento, estacionado em vaga reservada a
idoso, reproduzindo músicas e mensagens referentes ao candidato e ora representado Márcio
Pauliki, em desconformidade com o disposto no art. 15, §3º, da Resolução 23.610/2019, do TSE.
(Requer que liminarmente e inaudita altera parte em caráter de urgência seja cassado o ato coator e
declarada sua nulidade diante da quebra dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem
como diante da usurpação de competência diante do exaurimento da prestação jurisdicional em
primeiro grau, com a finalidade de que os Impetrantes sejam intimados para poderem
manifestarem-se sobre a notícia do suposto descumprimento da liminar; Caso o pedido anterior
não seja acatado, que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato coator, com a imediata
restituição do veículo aos Impetrantes; seja determinado que, em decorrência da existência de
Recurso que pende de julgamento por esta Corte, a verificação de desobediência da decisão
liminar e a imposição de qualquer multa somente ocorra, nos autos em questão, após o trânsito em
julgado de eventual decisão condenatória ou por meio de demanda própria; Ao final, depois dos
trâmites legais de estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada e, por conseguinte,
concedida definitivamente a segurança pleiteada, especialmente para cassar a decisão/ato coator
impugnado no presente MS, afastando a multa aplicada em face dos Impetrantes; caso o pedido
anterior não seja acatado, que seja reformado o ato coator, para o fim de aplicar multa equivalente
a um único descumprimento da liminar.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO ADRIANO PAULIKI (IMPETRANTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (IMPETRANTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DANIELA FLÁVIA MIRANDA (AUTORIDADE COATORA)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(IMPETRADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (LITISCONSORTE)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15871
266
01/11/2020 19:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.720

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600510-13.2020.6.16.0000 – Ponta Grossa –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
IMPETRANTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
IMPETRANTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
AUTORIDADE COATORA: DANIELA FLÁVIA MIRANDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
LITISCONSORTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA IRREGULAR. LIMINAR,
FIXANDO
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER.
DESCUMPRIMENTO
DA
ORDEM.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA E APREENSÃO DE
VEÍCULO
DE
SOM.
FALTA
DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Num. 15871266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119135439900000015293992
Número do documento: 20110119135439900000015293992

CONCESSÃO
PARCIAL
DA
SEGURANÇA.
ANULAÇÃO
DA
DECISÃO.

1.
O juízo de origem detém competência para a análise de
eventual descumprimento ocorrido no
curso da Representação proposta em
primeiro grau, ainda que encerrada a
prestação jurisdicional na fase de
conhecimento e interposto Recurso
Eleitoral.

2. Estando pendente a apreciação de
Recurso Eleitoral, a aferição acerca do
descumprimento
da
liminar
deve
operar em autos apartados, a fim de
garantir a celeridade própria do
processo eleitoral, oportunizando o
contraditório e a ampla defesa.

3. O exercício do poder de polícia na
forma do art. 41, § 2º da Lei nº
9.504/1997 demanda a ocorrência de
uma ilicitude em flagrante, não sobre
fato pretérito.

4. No caso, a fragilidade das provas
corrobora o fato de que a autoridade
coatora deveria ter oportunizado a
oitiva dos impetrantes anteriormente à
decisão
que
declarou
o
descumprimento da obrigação de não
fazer e fixou a multa.

5. Concessão parcial da segurança.

DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Num. 15871266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119135439900000015293992
Número do documento: 20110119135439900000015293992

Na origem, a
propôs a
COLIGAÇÃO “SOMOS TODOS PONTA GROSSA”
Representação Eleitoral nº 0600103-75.2020.6.16.01396 em face dos impetrantes, sob o
argumento de que estes veicularam propaganda em desconformidade com o art. 15, § 3º da
Res.-TSE nº 23.610/2019, mediante a reprodução de jingles e músicas de suas campanhas
eleitorais por meio de carro de som (Renault Duster), desacompanhado de caminhada,
passeata ou reunião.
A autoridade apontada como coatora concedeu a liminar, determinando que os
impetrantes se abstivessem de utilizar carros de som fora das hipóteses legalmente previstas,
sob pena de: i) aplicação de multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
descumprimento verificado; ii) apreensão do(s) carro(s) de som que viessem a ser utilizados
fora dos parâmetros legais.
A Representação foi julgada procedente, para: i) declarar que em 10.10.2020, por
volta das 11 horas, os representados violaram o disposto no art. 15, § 3º da Res.-TSE
23.610/2019; ii) confirmar a liminar outrora concedida, para que os representados se
abstivessem de utilizar carros de som fora das hipóteses legalmente previstas, sob pena de: (a)
multas individuais de R$ 10.000,00 para cada descumprimento verificado; (b) apreensão do(s)
carro(s) de som que viesse a ser utilizado(s) fora dos parâmetros legais. A referida decisão foi
publicada no mural eletrônico em 15 de outubro de 2020.
Em face dessa decisão, em 16 de outubro de 2020 foi interposto Recurso Eleitoral
pelos impetrantes (id. 12272316).
Em 17 de outubro de 2020, a COLIGAÇÃO "SOMOS TODOS PONTA GROSSA"
informou ao juízo de origem o suposto descumprimento da liminar, apontando que “o veículo
continua a circular pela cidade descumprindo a legislação e a decisão conforme vídeos que
datam de hoje, 17.10.2020. Faz prova da data alegada o primeiro vídeo, no qual se visualiza
uma apoiadora balançando uma bandeira, sendo certo que hoje é o primeiro sábado onde tais
artefatos de propaganda estavam presentes nas ruas. Sendo assim, requer a aplicação da
multa e a apreensão do veículo Renault Duster sem placas onde este for encontrado, sendo
" (id. 12272366, p. 11).
emitido o mandando e busca e apreensão do mesmo
O juízo apontado como coator reconheceu o descumprimento da liminar por cinco
vezes, já que foram apresentados 5 (cinco) vídeos do suposto descumprimento, aplicando
multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada representado, bem como determinou a
expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (id. 12272366, p. 17).
Em seguida, foi impetrado o presente mandamus, no qual se alega: i) que houve
o exaurimento da cognição do juízo monocrático no momento da prolação da sentença, de
maneira que a autoridade coatora não poderia ter reconhecido o descumprimento da liminar,
determinando a aplicação de multa, bem como busca e apreensão do veículo, sem o exercício
do contraditório e da ampla defesa; ii) que a decisão ora impugnada não analisou a prova
produzida, já que não há juízo de certeza de que os vídeos são de 17/10/2020; iii) que um
único fato foi subdividido em 5 vídeos, levando o JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE
a crer que houve 5 descumprimentos. Requereu, ao final, a concessão da
PONTA GROSSA
liminar,
, para que seja: i) cassado o ato coator, declarada sua nulidade
inaudita altera parte
diante da quebra dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como diante da
usurpação de competência diante do exaurimento da prestação jurisdicional em primeiro grau,
com a finalidade de que os Impetrantes sejam intimados para poderem se manifestar sobre a
notícia do suposto descumprimento da liminar; ii) caso o pedido anterior não seja acatado, que
Num. 15871266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119135439900000015293992
Número do documento: 20110119135439900000015293992

seja determinada a suspensão dos efeitos do ato coator, com a imediata restituição do veículo
aos impetrantes; iii) seja determinado que, em decorrência da existência de Recurso Eleitoral
que pende de julgamento por esta Corte, a verificação de desobediência da decisão liminar e a
imposição de qualquer multa somente ocorra, nos autos em questão, após o trânsito em
julgado de eventual decisão condenatória ou por meio de demanda própria.
Em resposta (id. 14528766), a Coligação SOMOS TODOS POR PONTA
defendeu que seu pedido não trata de cumprimento provisório da sentença, mas
GROSSA
mero comunicado de descumprimento de ordem judicial. Alegou não há que se falar em
observância ao contraditório, quando se trata de flagrante descumprimento de ordem judicial
mandamental. Aduziu que houve descumprimento da ordem judicial, eis que o veículo circulou
efetivamente em 17/10/2020. Afirmou a possibilidade do uso do poder de polícia para inibir
práticas ilegais. Reiterou que é público e notório que o dia 17/10/2020 foi o dia em que os
partidos políticos efetuaram o uso de bandeiras às margens da via pública. Ao final, requereu a
total improcedência do Mandado de Segurança.
A
opinou pela concessão parcial da
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
segurança para anular o ato coator e determinar o regular processamento da notícia de
descumprimento da decisão (id. 14528766).
É o relatório.

VOTO

II.i. O Mandado de Segurança é medida que visa “proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”,
como fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
Na seara eleitoral, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, sendo
admissível o manejo do Mandado de Segurança apenas em situações de flagrante ilegalidade
ou de teratologia. Sobre o tema, já decidiu o
que
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
“é
pacífico nesta Corte o entendimento de serem irrecorríveis as decisões interlocutórias no
processo eleitoral, podendo a parte interessada impugnar-lhe o conteúdo nas razões do
recurso contra a sentença de 1º grau ou, em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade,
(AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes,
impetrar mandado de segurança
DJE de 23/02/2015).
No caso em exame, considerando que a decisão que apreciou o eventual
descumprimento de ordem judicial é uma decisão interlocutória, não sujeita a recurso, é
possível o recebimento do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal.
Num. 15871266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119135439900000015293992
Número do documento: 20110119135439900000015293992

II.ii. Voltam-se os impetrantes contra decisão que reconheceu o descumprimento
da liminar, confirmada por sentença, na qual foi determinado que os representados se
abstivessem de utilizar carros de som fora das hipóteses previstas no art. 15, § 3º da Res.-TSE
nº 23.610/2019, aplicando-lhes, isoladamente, multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
além da busca e apreensão do veículo.
Inicialmente, os impetrantes questionam a inadequação da via eleita e a
usurpação da competência, na medida em que o juízo apontado como coator já havia proferido
sentença no momento do reconhecimento do descumprimento, o que resultaria no exaurimento
da cognição e da prestação jurisdicional de primeiro grau.
Ocorre que o juízo de primeiro grau é competente para a análise do cumprimento
provisório de sentença, a teor do contido nos arts. 516, II, 519 e 520, § 5º do Código de
Processo Civil, que têm a seguinte redação:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
[...]
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
[...]

Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença,
provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que
concederem tutela provisória.

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso
desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
[...]
§ 5º Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer,
de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.
Da leitura dos dispositivos legais supratranscritos, depreende-se que é
competente o juízo de origem para a análise de eventual descumprimento ocorrido no curso da
Representação proposta em primeiro grau, ainda que encerrada a prestação jurisdicional na
fase de conhecimento e interposto Recurso Eleitoral, pois é ele que deve processar e julgar o
cumprimento provisório da sentença.
De outra sorte, a despeito da competência do juízo monocrático, assiste razão
aos impetrantes ao questionar a inadequação da via eleita.
Num. 15871266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119135439900000015293992
Número do documento: 20110119135439900000015293992

Com efeito, o cumprimento provisório da sentença deve ser dirigido ao juízo

competente e autuado em autos apartados, a fim de não prejudicar o andamento do

processo. É o que se extrai da redação do art. 522 do CPC, in verbis:
Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição
dirigida ao juízo competente.
Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada
de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser
certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:
I - decisão exequenda;
II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;
III - procurações outorgadas pelas partes;
IV - decisão de habilitação, se for o caso;
V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para
demonstrar a existência do crédito.
No caso, a comunicação acerca do suposto descumprimento à ordem judicial
ocorreu por petição nos mesmos autos da Representação nº 0600103-75.2020.6.16.0139 (id.
12272366, p. 11) e neles foi decidido acerca do descumprimento, o que impediu o
processamento imediato do Recurso Eleitoral interposto, que até o presente momento, embora
distribuído, não foi julgado, causando prejuízo aos impetrantes, considerando a celeridade
imposta aos feitos eleitorais.

II.iii. Em um segundo ponto, os impetrantes aduzem que a decisão da autoridade
coatora seria teratológica, pois ocorreu sem o contraditório, afrontando os arts. 5º, LIV e LV da
Constituição Federal, 9º e 10 do CPC.
Na espécie, efetivamente, constata-se ilegalidade na imposição da multa de R$
50.000,00 sem a oitiva da parte adversa, à qual é assegurado o direito de se contrapor aos
fatos noticiados e apresentar eventuais provas que refutem a alegação de descumprimento da
liminar. Na verdade, se fosse oportunizada a manifestação prévia da impetrante,
provavelmente o juízo de origem seria alertado de que dois dos cinco vídeos são idênticos, ao
passo que outros dois referem-se ao mesmo local dos anteriores.
Em relação à busca e apreensão, entretanto, não seria necessária a oitiva da
parte contrária, eis que essa providência esvaziaria a medida, como bem ponderou o juízo de
origem.
Contudo, no caso em exame, vislumbra-se indevida a decretação da busca e
apreensão, na medida em que a comunicação sobre o eventual descumprimento da liminar se
referiu a fato pretérito e não a uma ilicitude em flagrante, que autorizaria o exercício do poder
de polícia na forma do art. 41, § 2º da Lei nº 9.504/1997, justamente com a finalidade de inibir
ou remover o ilícito:
Num. 15871266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119135439900000015293992
Número do documento: 20110119135439900000015293992

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser
objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou
de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma
prevista no art. 40.
§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes
eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
§ 2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir
práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem
exibidos na televisão, no rádio ou na internet.
Dessa forma, considerando que o veículo apreendido não estava circulando no
momento da informação do eventual descumprimento, não se justifica a sua busca e
apreensão, porque não havia – naquele momento - irregularidade a ser cessada.
Isso não significa, convém destacar, que o juízo de origem não possui meios para
coibir a reiteração do ilícito. Nesse aspecto, revela-se oportuna a aplicação da regra do art.
537, § 1º, I do CPC, que autoriza o juiz a aumentar a multa cominatória caso verifique que esta
se tornou insuficiente.
II.iv.Em um terceiro prisma, os impetrantes afirmam que não houve análise da
prova produzida pela coligação representante. Defendem que inexiste prova cabal que os
vídeos apresentados nos ids 12272466 a 12272666 são de 17/10/2020, pelo que seria
imperiosa a manifestação prévia dos impetrantes, o que não ocorreu.
De fato, a prova revela-se frágil.
A despeito das impressões pessoais registradas pela e. Juíza Eleitoral -
importantes para o deslinde da causa e para o julgamento por este Tribunal -, não se pode ter
como indubitável a data da captação dos vídeos, à míngua de qualquer elemento nesse
sentido.
A propósito, é praxe nesta Justiça especializada que a prova do ilícito seja datada
e um dos meios mais comuns é a captura concomitante de um exemplar de jornal impresso do
dia, acessível a qualquer pessoa, a garantir que o fato não é antigo. No caso em exame, o
vídeo 2 (id. 12272516) revela que existe até mesmo uma banca de revista no local da
filmagem, razão pela qual os representantes não teriam dificuldade na apresentação de tal
prova.

Ii.v. Por fim, os impetrantes asseveram que um único vídeo foi dividido em outros
cinco menores, o que culminou na sua condenação por 5 (cinco) vezes. Assim, mesmo que
houvesse descumprimento, esse seria único, notadamente porque os vídeos retratam a mesma
circunstância de fato e de direito.
Realmente, analisando os vídeos apresentados, constata-se, que se trata de um
mesmo evento, no qual o veículo circulou por ruas próximas da cidade.
Num. 15871266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119135439900000015293992
Número do documento: 20110119135439900000015293992

Além disso, vê-se que o vídeo 1 (id. 12272466) é o mesmo do vídeo 4 (id.
12272616), o que fragiliza a credibilidade da prova colacionada aos autos, pelo menos para
chancelar que a ordem judicial foi descumprida por cinco vezes.
Dessa forma, a fragilidade das provas corrobora o fato de que a autoridade
coatora deveria ter oportunizado a oitiva dos impetrantes anteriormente à decisão que declarou
o descumprimento da obrigação de não fazer.
Portanto, necessária a confirmação da medida liminar para suspender os efeitos
da decisão impugnada e determinar que o descumprimento da ordem judicial seja apreciado
em apartado, pendente o julgamento do Recurso Eleitoral.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pela concessão parcial da segurança para, confirmando a
liminar, anular o ato coator, a fim de que o juízo
determine a instauração de
a quo
procedimento apartado para aferição do descumprimento da ordem judicial, oportunizando às
partes o contraditório e a ampla defesa.
Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO -

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600510-13.2020.6.16.0000 - Ponta Grossa -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - IMPETRANTE: MARCIO
ADRIANO PAULIKI - UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA - Advogados dos IMPETRANTES: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, ELIZEU KOCAN - PR0054081,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - AUTORIDADE COATORA: DANIELA FLÁVIA
MIRANDA IMPETRADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR -
LITISCONSORTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD -
Advogados do LITISCONSORTE: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361.
DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15871266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119135439900000015293992
Número do documento: 20110119135439900000015293992

Num. 15871266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119135439900000015293992
Número do documento: 20110119135439900000015293992